Tribunal: TCU
Processo: 033.053/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11379/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.053/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro da Silva (XXX.848.092-XX); Francisca Karoline Rodrigues Braga Ramos (XXX.092.802-XX); Grassinete Carioca de Albuquerque (XXX.390.002-XX); Guilherme da Silva Cunha (XXX.085.672-XX); Helio Moreira da Costa Junior (XXX.957.777-XX); Jose Roberto Guimaraes de Souza (XXX.078.412-XX); Leidan Rogerio Cronossgoldbberger Oliveira (XXX.932.672-XX); Luiz Augusto Matos da Silva (XXX.054.132-XX); Maria Helena de Moraes Guimaraes (XXX.261.927-XX); Vanessa Generoso Paes (XXX.890.212-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.